Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747506-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0720236-59.2020.8.07.0001, nomeou como perito um corretor de imóveis (ID 75064275). A agravante-executada recorre apontando ser indispensável a observância de documentos técnicos cuja análise torna intransponível a nomeação de perito com formação em engenharia civil ou arquitetura. O colegiado negou provimento ao recurso (ID 24317398). No presente momento, a agravante opõe embargos de declaração (ID 24712844). Em consulta ao andamento do processo original, constato que, em 22/04/2021, o ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília proferiu sentença cuja parte dispositiva transcrevo: "Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade dos Autores em R$24.970,00 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta reais), com correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da elaboração do laudo (ID no 83322677). Em consequência, com fundamento no art. 509, inciso I, do CPC, declaro LIQUIDADO O JULGADO. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos" (ID 89572268 - Pág. 1-2). Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido nos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator